Tribunal: TJDFT
Processo: 0721405-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ALÍQUOTA. LEI NOVA. JUROS MORATÓRIOS. TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO STJ.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença individual.
2. Nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 150/STF, a execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo para o ajuizamento da demanda, o art. 9o dispõe que a prescrição recomeça a correr, pela metade, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.
3. Em se tratando de ação coletiva, aplica-se o entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento de execução individual da sentença proferida em ação coletiva é interrompido pelo ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, quando correspondente à mesma natureza de obrigações, e recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva.
4. A condenação na sentença exequenda, ao se referir à alíquota inconstitucional instituída pelo artigo 9o da Lei n. 8.162/1991, deve ser restrita ao período que antecedeu a vigência da Lei n. 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal, que instituiu nova alíquota relativa à contribuição social.
5. Os juros de moratórios devem corresponder ao título executivo judicial, qual seja, meio por cento ao mês, a partir do trânsito em julgado.
6. A correção monetária deve seguir a tese firmada no Recurso Especial Repetitivo 1.495.146/MG (Tema 905), observando-se a impossibilidade de cumulação da Taxa SELIC com outros índices.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Prejudicial rejeitada.